Tribunal: TJDFT
Processo: 0735072-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Vistos. O agravante opôs embargos de declaração sob a alegação de omissão na decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 30540035). Afirma que nenhum prejuízo haverá no caso, já que imóvel não será objeto de qualquer transação, garantia ou negócio jurídico. Requer o conhecimento dos declaratórios para sanar as omissões apontadas e, de acordo com o que prescreve o art. 1.023, § 3o, do CPC, requer a reconsideração da decisão para deferir a liminar e suspender o processo. DECIDO. Nada a prover quanto ao pleito formulado, pois não vislumbro qualquer omissão na decisão. Como se vê, não verifiquei a presença dos requisitos indispensáveis para a concessão liminar, em especial o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, razão pela qual deve a matéria de mérito ser analisada com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento em si. Nesse passo, verifico a existência de contrarrazões juntadas pela parte agravada, razão pela qual o processo já se encontra apropriado para o julgamento do mérito. Sendo assim, rejeito os embargos de declaração de ID 30573035. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos conclusos para análise do mérito. Publique-se. Intime-se.